Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 5/3/2026, por meio do Ofício nº 112-Asse Ap As Jurd/CMP, o Comando Militar do Planalto informou a necessidade de retificação do Plano Individual de Trabalho do custodiado PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (eDoc. 208).
É o relatório. DECIDO. 

Conforme consignado na decisão proferida em 30/12/2025, foi autorizada a realização de trabalho e leitura pelo custodiado, para fins de remição de pena, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal (eDoc. 107). 
O Comando Militar do Planalto informou a necessidade de retificação do Plano Individual de Trabalho do custodiado PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. Comunicou que o custodiado iniciou, em janeiro de 2026, atividades laborativas de natureza administrativa, consistentes na revisão e análise histórica de obras da Biblioteca do Exército, e requereu a atualização do plano anteriormente encaminhado, a fim de adequá-lo à estrutura administrativa da unidade de custódia, passando o apenado a desenvolver atividades de leitura e catalogação de obras literárias e históricas da biblioteca da unidade, bem como elaboração de sinopses e textos técnicos de apoio à Assessoria Cultural do Comando Militar do Planalto. 
Diante do exposto, nos termos do art.21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido de retificação do Plano Individual de Trabalho encaminhado pelo Comando Militar do Planalto, mantidas as condições anteriormente estabelecidas e desde que observadas as normas regulamentares da unidade de custódia, cabendo à autoridade responsável pela supervisão acompanhar e relatar o cumprimento das atividades laborativas.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente